Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO NO ACÓRDÃO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA LIMITADA AO ACÓRDÃO DOS ACLARATÓRIOS ANTECEDENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO PRESENTE RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A oposição de embargos declaratórios antecedentes não interrompe o prazo para que a parte inerte se insurja, em aclaratórios, contra o acórdão primitivo, que julgou a apelação cível.
2. A ausência de oposição de embargos declaratórios contra o julgamento de recurso de apelação no prazo comum de cinco dias configura a preclusão para o ato e limita a matéria de eventuais aclaratórios posteriores ao julgamento dos embargos declaratórios antecedentes.
3. Recurso desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime.